Tribunal: TCU
Processo: 034.545/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1553/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registros os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.545/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aglae Andrade Lopes (XXX.048.756-XX); Aida Andrade Silva (XXX.429.058-XX); Ana Cecilia Dionizia Maruszka (XXX.288.809-XX); Ana Cristina de Carvalho Magalhaes (XXX.126.457-XX); Ana Leny Monteiro Prota (XXX.295.491-XX); Ana Maria de Carvalho Correa (XXX.281.457-XX); Ana Sebastiana Monteiro Ribeiro (XXX.955.881-XX); Cedi Nogueira Tavares Teixeira (XXX.707.109-XX); Diva Miranda das Neves (XXX.748.139-XX); Eliane de Castro Pinto Homem Waterloo (XXX.245.447-XX); Iara Tavares de Mello (XXX.715.389-XX); Iclea de Andrade Barreiros (XXX.268.466-XX); Lea Thereze dos Santos Ferreira (XXX.165.007-XX); Leila Carneiro Leao Quintella (XXX.606.957-XX); Lelia Marcia Carvalho Marinho (XXX.914.365-XX); Lenise Carneiro Leao Tapajos (XXX.683.807-XX); Lidia Mara Schwartz (XXX.041.709-XX); Lucidalva Santos de Albuquerque (XXX.091.367-XX); Maria Helena Carvalho Barreto da Silva (XXX.007.567-XX); Maria Matilde Simionato (XXX.827.139-XX); Natividade Maria Orlosqui Cavalcante da Silva (XXX.592.228-XX); Rejane Mary Cunha Teixeira (XXX.614.961-XX); Tania Mara Ferreira Paulino (XXX.149.648-XX); Veritas Maria Cunha (XXX.095.541-XX); Yvette de Lima Curi (XXX.122.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.